Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701738-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EXITO IMOBILIARIA LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na petição de ID no 35921710, o recorrente requer o desentranhamento de documentos juntados pela petição de ID no 35612550, uma vez que foram protocolizados por equívoco nos presentes autos. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem apenas desconsiderados. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007